Tribunal: TJDFT
Processo: 0717847-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. ART. 28, § 5o, CDC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONFIGURAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO DE FATO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Aplicável à hipótese sub judice todo o regramento do microssistema consumerista, entre o qual o art. 28, § 5o, do CDC, que estabelece deva ser levantado o véu da personalidade jurídica quando esse atributo constituir obstáculo ao ressarcimento de danos causados ao consumidor. Levanta-se o véu da pessoa jurídica para que possam ser buscados bens pessoais dos sócios e administradores para satisfação dos credores sem necessidade de ser alegada e comprovada a prática de ilicitude por fraude ou abuso de direito, de desvio de finalidade, de má gestão, bastando que ocorra a impossibilidade de pagamento pela pessoa jurídica para que haja a desconsideração com afastamento de sua autonomia patrimonial.
2. Não tendo os agravantes objetivamente indicado quaisquer indícios da existência de grupo econômico de fato a que integre a empresa executada, não tem cabimento a pretendida instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para incluir no polo passivo do cumprimento de sentença, em curso na primeira instância, 18 (dezoito) sociedades empresárias. Pretensão recursal de impossível acolhimento porque lastreada em insuficientes alegações genéricas, que se mostram fruto de meras suposições, visto que não evidenciadas por elementos de convicção hábeis a minimamente torná-las verossímeis.
3. Recurso conhecido e desprovido.